Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADO. SERVIÇO DE GRÁFICA. DOLO COMPROVADO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato (art. 171 do CP), faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que o apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que firmou contrato de prestação de serviço que, de antemão, sabia que não realizaria, estando caracterizado o dolo antecedente. Acrescente-se, ainda, que o acusado se aproveitou da ingenuidade da vítima para obter dinheiro que não lhe era devido. Corrobora esse entendimento o fato de que os próprios familiares do recorrente afirmarem que este não tinha nenhuma ligação com a gráfica da família.
3. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor mínimo legal.